Tribunal: TJMT
Processo: 1004861-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004861-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), MATEUS PEREIRA SOARES - CPF: 696.401.060-20 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), MARIELLI ESPINDULA DA SILVEIRA - CPF: 013.279.290-74 (ADVOGADO), EWANILSON GODOY DOS ANJOS - CPF: 009.157.491-90 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0008-50 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0035-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL. FACULDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DOS CREDORES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de nomeação de perito contábil para elaboração de plano de pagamento compulsório, sob o fundamento de que compete ao consumidor apresentar proposta inicial de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a nomeação de perito contábil para elaboração do plano de pagamento compulsório é obrigatória no procedimento de superendividamento; e (ii) se a complexidade técnica da matéria, por si só, justifica a intervenção judicial mediante designação de expert.

III. Razões de decidir

3. O art. 104-B, §3o, do CDC confere ao magistrado mera faculdade de nomear administrador ou perito, não instituindo dever jurídico vinculante, conforme interpretação literal e sistemática do dispositivo. 4. O procedimento de repactuação de dívidas estrutura-se em fases sucessivas, cabendo ao consumidor, inicialmente, a apresentação do plano de pagamento, em consonância com o art. 104-A do CDC. 5. A nomeação de perito ou administrador constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de necessidade técnica qualificada, notadamente diante de indícios de abusividade contratual ou insuficiência probatória, o que não se verifica no caso concreto. 6. A mera alegação de complexidade dos cálculos não autoriza a inversão da lógica procedimental estabelecida pela Lei no 14.181/2021, sob pena de banalização da prova técnica e sobrecarga indevida do aparato jurisdicional. 7. Inexistente demonstração de perigo de dano ou de prejuízo irreparável, revela-se adequada a decisão que posterga eventual produção de prova técnica para momento oportuno, após o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A nomeação de perito ou administrador no procedimento de superendividamento constitui faculdade judicial, não configurando direito subjetivo do consumidor. 2. A complexidade técnica dos cálculos, por si só, não impõe a produção antecipada de prova pericial, devendo ser observada a sequência procedimental prevista no CDC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, II; CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B, §3o; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no REsp 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 08.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
EWANILSON GODOY DOS ANJOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (Processo no 1016121-43.2024.8.11.0041) movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS,
que indeferiu o pedido de nomeação de perito contábil para a elaboração do plano de pagamento compulsório.

A decisão recorrida deferiu um pedido de dilação de prazo e, na sequência, a indeferir o pleito de nomeação de perito sob o argumento que a parte tem o dever de apresentar o plano de pagamento.

O Agravante, em suas razões recursais (ID 344619879), narra ter ajuizado a ação de origem com fundamento na Lei no 14.181/2021, buscando a revisão e repactuação de suas dívidas, consignadas e não consignadas, com o escopo de preservar o mínimo existencial. Relata que, frustrada a fase conciliatória, inaugurou-se a etapa judicial do procedimento, momento em que postulou a nomeação de um perito contábil para a confecção do plano de pagamento compulsório, dada a complexidade técnica da matéria.

O Agravante formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Fundamenta o perigo de dano no risco concreto de apresentar um plano tecnicamente vulnerável, o que ensejaria sucessivas impugnações pelos credores, com o consequente atraso na solução da lide e o comprometimento do próprio direito à repactuação.

Sustenta que a decisão agravada, ao indeferir o pleito, incorreu em equívoco, pois, embora parta da premissa formalmente correta de que cabe ao consumidor apresentar a proposta de plano, desconsidera a instrumentalidade e a finalidade protetiva da norma. Argumenta que o próprio legislador, ao prever a figura do administrador no § 3o do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a necessidade de auxílio técnico especializado na fase judicial do superendividamento.

Para o Recorrente, a nomeação de um expert não constitui faculdade arbitrária ou dispensável, mas de instrumento estruturante do procedimento, criado justamente para evitar que o plano judicial seja construído com base em cálculos unilaterais, empíricos ou tecnicamente frágeis. Assevera que a transferência integral de tal ônus ao consumidor, parte manifestamente hipossuficiente na relação processual e material, acarreta graves violações.

Defende que a elaboração do plano judicial compulsório transcende a mera operação aritmética, envolvendo atividades de alta complexidade técnica, tais como a apuração técnica dos saldos devedores; identificação dos encargos efetivamente incidentes; adequação dos contratos às balizas do art. 104-B, §4o, do CDC; projeção de pagamento dentro do prazo legal máximo de 5 anos; e a preservação do mínimo existencial.

Nessa senda, conclui que exigir do consumidor a execução de tais tarefas sem o devido suporte técnico equivale a esvaziar a finalidade protetiva da Lei do Superendividamento, convertendo o rito especial em procedimento ordinário disfarçado. Invoca, ainda, os princípios da efetividade, da economia processual e da duração razoável do processo, colacionando julgados que, segundo alega, corroboram a tese da necessidade de nomeação de administrador para a elaboração do plano compulsório.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Tutela indeferida no id. 345975373.

Em contraminuta (ID 347782889) a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
alegou que a decisão do juízo a quo está em perfeita harmonia com o procedimento estabelecido pela Lei no 14.181/2021. Sustenta que o rito processual para a repactuação de dívidas inicia-se com uma fase conciliatória, na qual o próprio consumidor deve apresentar uma proposta de plano de pagamento, conforme se extrai do art. 104-A do CDC. Argumenta que a fase judicial, com a possibilidade de um plano compulsório, só é inaugurada caso a conciliação reste frustrada, permanecendo a iniciativa de apresentar o plano, primordialmente, com o devedor.

A
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
apresentou contraminuta (ID 348768851) sustentando que o verbo "poderá" no art. 104-B, §3o, do CDC confere ao magistrado uma faculdade, e não um dever, tratando-se de um poder discricionário. Argumenta que não há direito subjetivo da parte à nomeação do perito, sendo a nomeação um instrumento de auxílio ao juízo. Defende que o procedimento especial se estrutura em fase conciliatória, fase revisional e eventual fase de integração técnica, sendo imprescindível prévia análise da boa-fé do consumidor, da existência de concessão irresponsável de crédito e de eventual abusividade contratual.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI BIOMAS
apresentou contraminuta (ID 352790387) alegando preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que o recurso interposto se limita a reiterar os argumentos já apresentados na petição inicial, sem enfrentar de forma específica os motivos que levaram ao indeferimento. No mérito, defende que a determinação proferida pelo juízo de origem encontra respaldo direto na sistemática instituída pela Lei no 14.181/2021 e que a produção de prova pericial constitui meio probatório destinado ao esclarecimento de questões técnicas, competindo ao magistrado avaliar sua real utilidade e pertinência.

O
BANCO DO BRASIL S.A
. apresentou contraminuta (ID 352793873) sustentando a legalidade da decisão e argumentando sobre a limitação de descontos em 30%, defendendo que os empréstimos consignados estão perfeitamente enquadrados nos limites legais. Alega que não há qualquer possibilidade de alteração, pois a margem é disponibilizada pelo empregador que ratifica a contratação. Sustenta ainda que os empréstimos de natureza comum, com desconto em conta corrente, não encontram limitação de valores, conforme julgado no Tema 1085 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
EWANILSON GODOY DOS ANJOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (Processo no 1016121-43.2024.8.11.0041) movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS,
que indeferiu o pedido de nomeação de perito contábil para a elaboração do plano de pagamento compulsório.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e adentro ao mérito recursal.

DA VIOLAÇÃO

AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contraminuta, a
COOPERATIVA SICREDI BIOMAS
suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a recorrente não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, o recurso conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. O agravante apresentou fundamentação específica quanto aos dispositivos legais aplicáveis, demonstrou o equívoco da decisão recorrida e indicou os fundamentos jurídicos para a reforma pretendida. O recurso não se limita à mera reiteração dos argumentos da inicial, mas desenvolve tese jurídica específica sobre a interpretação do art. 104-B, §3o, do CDC. Rejeito a preliminar." O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

A controvérsia central dos presentes autos reside na interpretação do alcance e da aplicabilidade do art. 104-B, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei n° 14.181/2021, que disciplina o tratamento do superendividamento do consumidor, especificamente quanto à obrigatoriedade ou facultatividade da nomeação de administrador para elaboração do plano de pagamento compulsório.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

O procedimento de repactuação de dívidas estrutura-se em fases distintas e sucessivas. Na primeira, busca-se a solução consensual mediante audiência de conciliação, ocasião em que o consumidor deve apresentar proposta de plano de pagamento. Frustrada esta etapa, inicia-se a fase judicial, na qual o magistrado pode elaborar plano de pagamento compulsório que preserve o mínimo existencial do devedor.

A interpretação sistemática da norma revela que a mera ausência de conciliação quanto ao plano de repactuação voluntário não induz à automática nomeação de perito contábil para confecção do plano de pagamento compulsório.

Art. 104-B. [...]

§ 3o O juiz poderá nomear administrador não oneroso, preferencialmente Defensor Público ou do quadro do Poder Judiciário, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do plano de pagamento de que trata o caput, desde que isso não onere as partes."

A análise gramatical do texto normativo demonstra inequivocamente que o legislador utilizou o verbo "poderá", conferindo ao magistrado uma faculdade, não um dever. Esta escolha terminológica não foi casual ou despropositada. Se a intenção normativa fosse tornar obrigatória a nomeação, o legislador teria empregado o verbo "nomeará" ou "deverá nomear", como o faz em diversos outros dispositivos do ordenamento jurídico quando pretende estabelecer obrigações imperativas.

A hermenêutica jurídica não permite que se substitua a vontade expressa do legislador por construção ampliativa que transforme faculdade em dever. O princípio da legalidade, consagrado no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal, impõe que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, e esta deve ser interpretada conforme sua literalidade quando clara e inequívoca.

Como visto, a norma trata do plano judicial compulsório, o qual tem lugar nas hipóteses em que as partes não logram autocomposição após a apresentação do plano de pagamento proposto pelo consumidor/devedor.

O plano de pagamento proposto pelo devedor, por sua vez, encontra previsão no art. 104-A:

Art. 104-A. - A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Ademais, a interpretação sistemática do microssistema do superendividamento revela que a fase judicial não se inaugura automaticamente com a frustração da conciliação. Existe uma fase intermediária, denominada revisional, na qual devem ser analisadas as práticas de crédito responsável, a observância à boa-fé, eventual abusividade dos encargos contratuais e possível dilação de prazo para pagamento do contrato, entre outros aspectos relevantes.

Aludido plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma citada, com especificação dos encargos e possíveis reduções. Além disso, o consumidor deve informar se já existem processos na Justiça sobre os contratos inseridos no plano e se comprometer a não fazer novos gastos que piorem a situação de superendividamento.

Somente após garantido o debate entre os litigantes sobre o plano proposto para a quitação da dívida é que se poderia cogitar da atuação compulsória do Judiciário.

Esta fase revisional constitui etapa fundamental do procedimento especial, sendo imprescindível a demonstração de conduta grave do fornecedor para que se justifique a intervenção judicial mais incisiva. Exige-se, portanto, conduta abusiva caracterizada pela violação às normas do Código de Defesa do Consumidor por parte do fornecedor, não bastando a simples inadimplência do consumidor ou a frustração da tentativa conciliatória.

Somente após o exame da fase revisional, caso necessária, terá seguimento a instrução probatória, ocasião em que poderá haver a indicação de administrador judicial, ou seja, um profissional apto a esmiuçar as disposições contratuais, indicar os juros, encargos e forma de cálculo, a fim de auxiliar na elaboração do plano compulsório. Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL – REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que indeferiu a inicial da ação de repactuação de dívidas, fundamentado na Lei 14 .181/2021 (Lei do Superendividamento). 2. O juízo de origem entendeu que o autor não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, conforme previsão do Decreto 11.150/2022 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificação dos requisitos para a aplicação da Lei do Superendividamento, especialmente a comprovação da condição de superendividado e a apresentação de plano de pagamento com a inicial. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. O procedimento de repactuação de dívidas exige a comprovação do superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial (art. 54-A, CDC). 5 . A ausência de um plano de pagamento adequado inviabiliza o processamento da ação, conforme jurisprudência consolidada. 6. O mínimo existencial deve ser aferido com base no Decreto 11.150/2022, sendo que o valor líquido recebido pela apelante superava em muito o patamar estabelecido na norma regulamentadora . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A caracterização do superendividamento exige a comprovação do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A do CDC e do Decreto 11 .150/2022. A apresentação de um plano de pagamento detalhado é requisito essencial para o processamento da ação de repactuação de dívidas..
(TJ-MS - Apelação Cível: 08091843420248120021 Três Lagoas, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 17/10/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO . EXCLUSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas movida em face das três instituições financeiras. A autora alegou estar superendividada, requerendo a limitação dos descontos em sua renda mensal e a aplicação da Lei no 14.181/2021 para reestruturação das obrigações financeiras. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos legais para a repactuação das dívidas sob o regime do superendividamento; e (ii) estabelecer se os empréstimos consignados devem ser considerados para aferição do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei no 14.181/2021 prevê a possibilidade de repactuação judicial de dívidas, desde que o consumidor comprove que sua renda líquida é insuficiente para o custeio de despesas básicas, preservando o mínimo existencial . O Decreto no 11.150/2022, em seu artigo 4o, parágrafo único, alínea h, exclui expressamente os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial, razão pela qual tais valores não podem ser considerados na análise do superendividamento. No caso concreto, a maior parte das dívidas da autora decorre de contratos de empréstimo consignado, não podendo ser levados em conta para comprovação da insuficiência de renda. Os demais contratos apresentados possuem parcelas esporádicas ou de curto prazo, não configurando um comprometimento contínuo da renda da autora capaz de justificar a aplicação do regime de superendividamento .
A autora não apresentou plano de pagamento nos moldes exigidos pelo artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, inviabilizando a repactuação judicial de suas obrigações. Não houve demonstração objetiva da insuficiência de renda ou de despesas essenciais que comprometessem sua subsistência, afastando a configuração do superendividamento.
IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10007182920248260619 Taquaritinga, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 13/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/02/2025)

A nomeação de perito ou administrador, portanto, não constitui ato automático decorrente da simples frustração da fase conciliatória, mas medida que pressupõe a identificação de condutas abusivas por parte dos fornecedores e a necessidade de análise técnica especializada para correção de tais irregularidades.

No caso em análise, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, não se verifica a demonstração de condutas abusivas específicas por parte dos credores que justifiquem, neste momento processual, a nomeação de administrador. O agravante fundamenta seu pedido exclusivamente na alegada complexidade técnica dos cálculos, argumento que, por si só, não autoriza a medida pleiteada.

O procedimento estabelecido pela Lei do Superendividamento preserva a lógica de que o consumidor, como autor da demanda e conhecedor de sua situação financeira, deve apresentar inicialmente sua proposta de reorganização das dívidas. Esta sistemática não viola o princípio da isonomia processual, pois o consumidor conta com a assistência de advogado e pode valer-se de profissionais contábeis para elaboração de sua proposta inicial.

A argumentação do agravante de que a elaboração do plano judicial compulsório transcende a mera operação aritmética não encontra respaldo na sistemática legal. O consumidor deve apresentar proposta inicial baseada em sua realidade financeira e nas informações de que dispõe sobre seus débitos. Eventual impugnação pelos credores ensejará o contraditório e permitirá ao magistrado avaliar, naquele momento, a necessidade de auxílio técnico especializado.

A interpretação proposta pelo agravante conduziria à inversão da lógica procedimental estabelecida pelo legislador, transformando a exceção em regra e onerando desnecessariamente o sistema judiciário com a nomeação indiscriminada de peritos em todos os casos de superendividamento, independentemente da demonstração de sua efetiva necessidade.

A perícia no plano de pagamento de superendividamento é necessária quando há necessidade de comprovar o comprometimento do mínimo existencial (renda essencial para sobrevivência), analisar a complexidade dos cálculos, como taxas de juros abusivas ou anatocismo, ou para validar a capacidade real de pagamento do consumidor.

Por outro lado, a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a interpretação sistemática do procedimento estabelecido pela Lei do Superendividamento. O magistrado a quo corretamente aplicou o dispositivo legal ao indeferir a nomeação de perito neste momento processual, preservando a sequência lógica das fases procedimentais previstas na lei.

A alegação de perigo de dano não se configura de forma irreversível ou de difícil reparação, porquanto o regular prosseguimento do feito permitirá a adequada análise das fases procedimentais previstas em lei, com a eventual nomeação de administrador caso se demonstrem os pressupostos legais para tanto.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a decisão agravada aplicou corretamente o art. 104-B, §3o, do CDC, preservando a lógica procedimental estabelecida pelo legislador e observando os requisitos para eventual nomeação de administrador em momento processual oportuno.

A interpretação literal e sistemática do art. 104-B, §3o, do CDC, aliada à estrutura procedimental da Lei do Superendividamento, impede a transformação da faculdade judicial em obrigação, exigindo demonstração concreta de necessidade para nomeação de perito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026